Tribunal: STF
Processo: HC 169133
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de usura. Prescrição intercorrente. Inocorrência. Acórdão confirmatório da condenação em primeiro grau. Marco interruptivo caracterizado. Tese firmada no HC 176.473/RR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 10.9.2020. Ofensa ao princípio da presunção de inocência. Não configuração. Reexame do substrato fático-probatório. Impossibilidade. Matéria pré-excluída do estreito âmbito de cognição do writ. Fundamentação da sentença. Reforço argumentativo em sede recursal. Possibilidade. Amplo efeito devolutivo do recurso de apelação. Reformatio in pejus não configurada. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Josedeo Saraiva de Souza em favor de José Roberto Barros de Oliveira, contra ato do Superior Tribunal de Justiça, exarado nos autos do REsp 1.658.576/PB.
    O paciente foi condenado à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes de prevaricação e de usura, tipificados nos arts. 319 do Código Penal e 4º, b, da Lei nº 1.521/1951, respectivamente. Naquela oportunidade, o magistrado de primeiro grau substituiu a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito e decretou a perda do cargo público exercido pelo paciente. 
    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba deu parcial provimento ao recurso defensivo tão somente para afastar a perda do cargo público.
    A Defesa, então, interpôs recurso especial, que, admitido na origem, ensejou sua remessa ao Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Felix Fischer, via decisão monocrática, negou provimento ao REsp 1.658.576/PB. Interposto agravo regimental, o Relator, monocraticamente, deu parcial provimento ao recurso defensivo para redimensionar a pena para 01 (um) ano e 07 (sete) meses de detenção, em regime inicial aberto, mantida a sua substituição por restritivas de direitos. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. Em sede de novo agravo regimental, o decisum recorrido foi reconsiderado, para declarar extinta a punibilidade de José Roberto Barros de Oliveira, tão somente em relação ao delito previsto no art. 319, “caput”, do Código Penal (…), nos termos do art. 107, incio IV, do Código Penal, mantidos os demais termos da decisão. Manejados novos embargos de declaração, foram eles rejeitados pela Corte Superior. 
    Neste writ, o Impetrante alega a ocorrência de prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal em relação ao delito de usura. Destaca o transcurso de mais de 04 (quatro) anos entre a publicação da sentença (novembro de 2014) e a data atual. Sustenta que o acórdão da Corte Estadual, meramente confirmatório da sentença condenatória, não interromperia o curso do prazo prescricional. Argui a nulidade da condenação pelo crime de usura diante da ausência de provas de que as taxas de juros cobradas nos empréstimos superavam os limites permitidos em lei. Aponta a adoção, em desfavor do paciente, da responsabilidade penal de caráter objetivo, com ofensa ao princípio da presunção de inocência. Vislumbra reformatio in pejus no julgamento emanado do Tribunal de Apelação. Requer, em medida liminar, a suspensão da ação penal na origem até o julgamento final da presente impetração. No mérito, pugna pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal. 
    Indeferi o pedido de medida liminar (evento 8).
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opina pela denegação da ordem (evento 9).
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE USURA. ART. 4º, ‘B’, DA LEI N. 1.521/51. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NO DECISUM EMBARGADO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIAS DEVIDAMENTE ANALISADAS NO DECISUM EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
    I - São cabíveis embargos declaratórios quando houver, na decisão embargada, contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e pela jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do ‘decisum’ embargado.
    II - Mostra-se evidente a busca indevida de efeitos infringentes, em virtude da irresignação decorrente do resultado do julgamento que desproveu o agravo regimental pois, na espécie, à conta de contradição, obscuridade e omissão no ‘decisum’, pretende o embargante a rediscussão de matéria já apreciada.
    Embargos de declaração rejeitados.”
    Consoante relatado, o presente habeas corpus diz com a arguição da prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal, sob o argumento de que não seria possível considerar-se o acórdão meramente confirmatório da sentença condenatória como marco interruptivo do curso prescricional. 
    Não assiste razão, porém, à parte Impetrante. 
    Com efeito, ao julgar, em 27.4.2020, o HC 176.473/RR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 10.9.2020, o Plenário desta Suprema Corte firmou a seguinte orientação a propósito da matéria ora em exame:
    “HABEAS CORPUS”. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 
    1. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado; prendendo-se à noção de perda do direito de punir por sua negligencia, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo.
    2. O Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial ou confirmatório da decisão para fins de interrupção da prescrição. O acórdão que confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal.
    3. Habeas Corpus indeferido, com a seguinte TESE: Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta.
    Conclui-se, portanto, que a tese defendida pela parte ora Impetrante diverge abertamente da jurisprudência firmada por este Supremo Tribunal Federal a respeito do tema em questão, o que torna inviável, no ponto, a concessão da ordem pleiteada.
    No que concerne, por sua vez, à suposta ofensa ao princípio da presunção de inocência, melhor sorte não socorre o Impetrante. A mera incursão sobre os fundamentos que dão suporte ao acórdão estadual permite concluir que a condenação do acusado, longe de fundar-se em suposta presunção de culpa, nada mais refletiu senão o resultado da prova penal produzida nos autos. Colho, no que sobreleva, passagem de referido decisum: 
    No caso vertente, restou provado que a cobrança de juros, praticada pelo condenado, foi muito acima da prevista pela taxa Selic, mormente considerando que o fato delitivo foi praticado na vigência do CC de 2002. (destaquei)
    Paralelamente, inviável a reavaliação das premissas fáticas soberanamente estabilizadas nas instâncias ordinárias acerca da responsabilidade penal do paciente. Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações por ele deduzidas no writ. Nesse sentido, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que A ação de “habeas corpus” – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012).
    Por fim, insustentável a alegação de reformatio in pejus em virtude de a Corte de Apelação, ao promover a análise da prova – e mesmo sem agravar a situação penal do ora paciente –, ter agregado fundamentos não constantes da sentença.
    Ora, na realidade, o Tribunal local deu parcial provimento ao recurso defensivo, para afastar a pena de perda do cargo público, mantendo intactos os demais capítulos da sentença penal condenatória. Portanto, descabe cogitar de reformatio in pejus em dito contexto. 
    Ademais, ao contrário do que sustenta a parte Impetrante, o amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar a fundamentação da sentença, desde que, enfatizo, o desfecho não agrave a situação do réu, como ocorreu na hipótese. 
    Nesse sentido, O efeito devolutivo inerente ao recurso de apelação permite que, observados os limites horizontais da matéria questionada, o Tribunal aprecie em exaustivo nível de profundidade, a significar que, mantida a essência da causa de pedir e sem piorar a situação do recorrente, é legítima a manutenção da decisão recorrida ainda que por outros fundamentos. No particular, o Tribunal de apelação, sem exasperar a pena, procedeu à revisão dos parâmetros de individualização da reprimenda com base em substrato fático contido na acusação e citado na própria sentença condenatória. Desse modo, não há falar em “reformatio in pejus” (RHC 116.013/ES, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 22/10/2014); A jurisprudência contemporânea da Corte é assente no sentido de que o efeito devolutivo da apelação, ainda que em recurso exclusivo da defesa, autoriza o Tribunal a rever os critérios de individualização definidos na sentença penal condenatória para manter ou reduzir a pena, limitado tão somente pelo teor da acusação e pela prova produzida (HC nº 106.113/MT, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/12) (RHC 135.524/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/9/2016); e Com efeito, esta Suprema Corte possui precedentes no sentido de que o reajustamento da pena-base, ainda que em sede recurso exclusivo da defesa, não caracteriza “reformatio in pejus” quando mantida a pena aplicada em primeiro grau, porquanto o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal a rever os critérios de individualização definidos na sentença penal condenatória, desde que a Corte se adstrinja aos limites da acusação e da prova produzida (...) (HC 139.100/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 15.12.2016). 
    Inexiste, pois, manifesta ilegalidade ou flagrante arbitrariedade passível de correção nesta via excepcional. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF), restando prejudicado, em consequência, o exame do pedido formulado na Petição nº 20289/2019 (evento 10). 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de janeiro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora